Tribunal: TJDFT
Processo: 0736352-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. PROPRIETÁRIO DE ESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. ART. 37 DA LEP. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de autorização de trabalho externo com tornozeleira eletrônica à profissional autônomo, proprietário de uma empresa de fabricação de tijolos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o agravante faz jus à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica; e (ii) se é possível a concessão de trabalho externo na função autônoma exercida pelo agravante na condição de proprietário de empresa onde trabalha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando a ausência de demonstração da imprescindibilidade do sentenciado para os cuidados de sua família, conforme laudo psicossocial que aponta outras fontes de suporte familiar, deve ser indeferido o pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária.
4. É cediço o importante papel do exercício de atividade laboral no processo de ressocialização dos condenados em cumprimento de pena, devendo ser concedido sempre que satisfeitos os requisitos previstos no art. 37 da Lei de Execução Penal, a critério do Juízo das Execuções e desde que compatíveis com a execução da pena.
5. Como requisitos subjetivos, a supracitada legislação impõe que a prestação do trabalho externo pelo sentenciado dependerá de aptidão, disciplina e senso de responsabilidade do reeducando, atributos que devem ser objetivamente inspecionados pelo Estado.
6. A atividade autônoma do agravante impossibilita a necessária fiscalização, já que ele não possui vínculo hierárquico com empregador, sendo ele próprio o responsável por suas atividades, inviabilizando o deferimento do pedido de trabalho externo.
7. A utilização de tornozeleira eletrônica, por si só, não atende aos requisitos legais de controle do trabalho externo, já que não permite a verificação adequada da assiduidade, disciplina e senso de responsabilidade do sentenciado, que requer supervisão hierárquica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37; CF/1988, art. 5o, XLVII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1862977, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 16/05/2024;
TJDFT, Acórdão 1421076, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05/05/2022.